Tribunal: CARF
Processo: 10670.901619/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.901619/2013-27
ACÓRDÃO
3202-003.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINAS LIGAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO
CUMULATIVA -EXPORTAÇÃO. ERRO FORMAL. CRÉDITO RECONHECIDO.
O Pedido de Ressarcimento de créditos de contribuição para o PIS/Cofins
Não Cumulativa – Exportação indicado em DCOMP e não aproveitado em
outros períodos deve ser reconhecido quando se tratar de mero erro
formal no curso do procedimento administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório decorrente das operações de
importação.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.901619/2013-27
2

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ/Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a Impugnação em desfavor da Recorrente MINAS LIGAS S.A..
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de pedido de ressarcimento, com fundamento em suposto crédito de PIS não
cumulativo relativo a operações de exportação do 1o trimestre de 2009, no valor de R$
109.519,93.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório reconhecendo em parte o crédito pleiteado,
no valor de R$ 107.689,62, e homologando apenas parte das compensações com base nele
efetuadas.
Cientificada desse Despacho em 14/03/2014, a interessa apresentou sua manifestação de
inconformidade em 11/04/2014, alegando, em síntese e fundamentalmente, que seu crédito
está demonstrado no Dacon, fichas 06A – Apuração dos créditos de PIS/Pasep – Aquisição
no Mercado Interno, linha 24 (R$ 107.589,62), e fichas 06B – Apuração dos créditos de
PIS/Pasep – Importação Regime Não-Cumulativo, linha 18 (R$ 1.830,31), e que este último
valor não teria sido considerado quando da análise de seu crédito.
Em decisão por unanimidade, a 14a TURMA/DRJ votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DE
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA -EXPORTAÇÃO.
O Pedido de Ressarcimento de créditos de contribuição para o PIS/Cofins Não Cumulativa
- Exportação compreende somente os créditos apurados na forma do artigo 3o das Leis no
10.637, de 30 de dezembro de 2002 e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, vinculados às
receitas decorrentes das operações de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.901619/2013-27
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se ao mérito.

I – Do mérito
A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre a
(im)possibilidade de homologação de pedidos de ressarcimento sobre créditos de duas espécies, a
saber:
a) créditos do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, vinculados à receita
de exportação;
b) créditos sobre importações do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, acumulados ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
2004 (vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência, sendo este último o caso das exportações).
A Recorrente apurou no primeiro trimestre de 2009 crédito de Pis decorrente de
aquisições vinculadas a receitas de exportação no valor de R$ 109.519,93, sendo 107.689,62 (Linha
24, Ficha 06A) relativos a compras feitas no mercado interno e 1.830,31 (Linha 18 da Ficha 06B)
referente a importações.
Em 04/03/2014 a DRJ proferiu despacho decisório e desconsiderou os créditos de
importações e reconheceu os créditos oriundos do mercado interno no valor de 107.689,62.
Face a homologação parcial das compensações, em 11/04/2014 a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade para solicitar a compensação remanescente.
Em 20/07/2020 a 14a TURMA DA DRJ/POR proferiu o Acórdão n° 14-108.620, no
qual esclarece que a Recorrente alocou de forma equivocada os créditos contestados na
Manifestação de Inconformidade.
Com efeito, a Recorrente utilizou a ficha de “Mercado Externo” - restrita a indicação
de créditos originários dos art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003 para discriminar
créditos decorrentes de operações de importação, apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de
2004 (que deveriam ser informados na Ficha PIS/PASEP Não-Cumulativo - Mercado Interno).
Isto posto, a DRJ conclui pelo indeferimento do pedido formulado conforme se extraí
do trecho abaixo reproduzido:
Não há, portanto, qualquer pedido de ressarcimento formalizado para os créditos referentes
a importações do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004 (correspondentes aos que, no caso,
foram indicados na ficha 06B – Apuração dos créditos de PIS/Pasep – Importação Regime
Não-Cumulativo do Dacon).
Nesse contexto, e considerando a atividade vinculada e obrigatória da autoridade fiscal
jurisdicionante, não poderia haver análise sobre crédito que, concretamente, não foi
pleiteado pela interessada, sob pena inclusive de nulidade do seu ato.
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.901619/2013-27
4
Assim, tendo a interessa informado no pedido de ressarcimento dos autos que seu crédito
seria originário de mercado externo fundamentado no art. 5o da Lei no 10.637, de 2002,
somente os valores demonstrados no Dacon a esse título poderiam ser objeto de análise e
respectiva decisão, como feito pela auditoria fiscal. (Fls. 69/70).
Irresignada, a Recorrente demonstra que o crédito não foi utilizado para deduzir
contribuições de outras competências e cita os Acórdãos no 3401-006.160 e 12-103.054 (1a Turma
DRJ/RJO) que reconhecem a prerrogativa que a autoridade administrativa tem de reconhecer a
existência do crédito nas hipóteses de mero erro no momento de preenchimento da DCOMP.
Isto posto, compulsando os autos, verifica-se tratar-se de erro formal e superável de
modo que o equívoco formal em procedimento administrativo não pode ser óbice ao direito
creditório hígido a que faz jus a Recorrente.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o direito creditório decorrente das operações de importação.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 192
DF CARF MF
Original